Tribunal: TJSP
Processo: 1024869-23.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONSIDERANDO INDIVIDUALMENTE CADA LITISCONSORTE – Tema 17, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONSIDERANDO INDIVIDUALMENTE CADA LITISCONSORTE – Tema 17, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024869-23.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
MAGALI FERREIRA ZOCCA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSINEIDE BEZERRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), RAQUEL DELFINO REDINI,
POLLIANA FRANCINE DOMINGUES, NIVEA MARIA ROCHA DOS
SANTOS, MARIA ISAURA NOBREGA LUCCHESI, MARCIA SOUZA CRUZ,
ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DANIELA DE OLIVEIRA
GALANTE, ANGELA MARIA DE SOUZA GARCIA, ADRIANA FERRAZ
AVENA, CAMILA ALVES ANASTÁCIO, FLAVIO LUIZ DOS SANTOS,
EDMÉIA GOMES DA SILVA, ERIVANDA DE ARAUJO GRACIANO,
FABIANA ALVES ROCHA, TATIANE FERNANDES SILVA e THIAGO
RODRIGO MARCHI, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
e FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
2
Voto no 33.893
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: MAGALI FERREIRA ZOCCO e OUTROS
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA e
OUTRO
JUÍZA: Karina Jimengovac
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR
A
60
SALÁRIOS
MÍNIMOS,
CONSIDERANDO
INDIVIDUALMENTE
CADA
LITISCONSORTE

Tema
17,
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000 - Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do Art. 2o
“caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento
no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo
Provimento no 2.321/16
Caso concreto que não se
subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no
§ 1o e seus incisos Competência das Turmas Recursais
previstas no art. 98, I, da CF Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 346/353 por Magali Ferreira Zocco e outros contra a r.
sentença de fls. 337/343, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente
procedente
a
ação
declaratória
cumulada
com
condenatória ajuizada em face de Prefeitura Municipal de Sorocaba e
outro para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, bem como para condenar a
FUNSERV a restituir ao requerente os valores descontados a tal título e
que lhe foram repassados, não atingidos pela prescrição quinquenal,
com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em
que foram descontadas, e acrescidos de juros de mora da caderneta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
3
poupança, a partir da citação, na forma da fundamentação da r.
sentença.
Em virtude da sucumbência parcial, condenou cada parte a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais respectivas,
bem como com o pagamento de honorários advocatícios ao patrono da
parte adversa, arbitrados em 10% do valor da condenação, com
fundamento no artigo 85, § 2o do CPC, observada a gratuidade
processual, eis que os requerentes são beneficiários da assistência
judiciária gratuita (fls. 277).
Em apelação os autores sustentam pretenderem o
cumprimento do Estatuto do servidor público criado pela legislação
municipal no 3800/91 que claramente vem sendo afrontada pelo
descumprimento dos artigos 6o e 119. Destacam não se buscar a
equiparação de vencimentos com base no principio da isonomia, mas
com base no principio da legalidade e na legislação municipal que
dispõe expressamente sobre a igualdade de vencimentos, sendo nesse
caso a isonomia consequência da previsão legal municipal.
Ressaltam
que
como
demonstrado
por
meio
dos
fundamentos expostos e da recente jurisprudência onde a suprema corte
do Brasil reconheceu que nesse caso não há incidência das sumulas 339
e 37 do STF.
Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão
às fls. 357).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
4
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
5
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”
Extrai-se da inicial da ação declaratória cumulada com
condenatória, na qual os autores pleiteiam a equiparação de seus
vencimentos com aqueles percebidos por servidores da Câmara
Municipal que ocupam função assemelhada às suas, acrescidos das
respectivas gratificações, além da cessão dos descontos previdenciários
sobre o terço constitucional de férias, com o pagamento dos atrasados,
respeitada a prescrição quinquenal, tem o valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
6
Apesar do valor total da causa ser superior ao limite que
delimita a competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, foi decidido no
julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 tema 17, que nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo o valor atribuído à causa deve
ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Constou
expressamente do v. acórdão:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
IRDR. Controvérsia sobre a questão da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa total ou individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas daquela que foi
objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009 que
não vincula o entendimento do Poder Judiciário. Possibilidade de interpretação dos
dispositivos legais utilizando-se das regras de hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu, separadamente, de
modo que a soma dos pedidos de cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em relação a cada litisconsorte ativo,
para apurar se a causa se insere na competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no
12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: Nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes,
para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o, Caput - Lei Federal no 12.153/2009).
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o. grau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
7
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do
presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR,
devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a situação de
cada Comarca, observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda não
tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de
Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão
distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA, COM
OBSERVAÇÕES.” (Rel. designada Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. em
26.04.2019).
Pois bem. No caso em comento, dividindo-se o valor total
da causa (R$ 72.000,00) pelo número de litisconsortes ativos (18), tem-
se individualmente o valor da causa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
inferior ao limite que delimita a competência no art. 2o da Lei no
12.153/09, não se subsumindo em nenhuma das exceções contempladas
nos parágrafos e seus incisos. Nessa ordem, a competência para
apreciação dos recursos é das denominadas Turmas Recursais referidas
no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, específicas para o
julgamento de recursos dos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09,
ou, enquanto não instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior,
das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso
II, do Provimento CSM no 2.203/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
8
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual,
por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente
recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o
recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento
dos
atos
processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa
dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de
pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1008370-75.2015.8.26.0114; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com
máscara nasal Confortfull
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após
o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
9
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1014643-62.2018.8.26.0309; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o
pagamento de indenização por danos materiais e incorporação dos
proventos. PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS Regra de competência absoluta
que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a",
do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados Especiais
de Fazenda Pública, ficam designados para julgamento os juízes das
Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio
Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL
Ação processada e julgada pelo rito
ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que deve
ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024869-23.2018.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.893 - aba
10
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim
de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-
se os atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da
economia e da celeridade processual, o que não causará nenhum
prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de sentença prolatada
pelo Juizado Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao
órgão
competente. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)